Tribunal: TJDFT
Processo: 0025586-79.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Compra e venda de imóvel em construção. Atraso na entrega da obra. Rescisão. Restituição de valores pagos. Retenção. Cláusula penal. Lucros cessantes. Cumulação. Indenização. Termo final. Arras. Ilegitimidade passiva.

1 - É parte legítima passiva na ação em que pretende o autor rescindir o contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, devolução dos valores pagos e indenização, a sociedade empresária (Tecnisa S/A) que, na qualidade de sócia da incorporadora imobiliária (Toledo Investimentos Imobiliários Ltda), atua em conjunto com essa na construção e comercialização de imóveis.

2 – Se ocorre atraso na entrega do imóvel por culpa da construtora, procede o pedido de rescisão do contrato, com retorno das partes ao estado anterior. Os valores pagos devem ser integralmente restituídos ao promitente comprador.

3 - Se a rescisão é motivada pela inadimplência da promitente vendedora, não há direito à retenção de qualquer valor, a título de cláusula penal compensatória.

4 - O atraso na entrega do imóvel torna a construtora obrigada a indenizar o promitente comprador por perdas e danos. Indenização estipulada em cláusula penal e fixada na sentença não se acumula com lucros cessantes e nem autoriza a inversão de multa penal prevista no contrato -- ambas têm natureza indenizatória.

5 – O termo final da indenização é a data da propositura da ação – em que o promitente comprador manifesta a vontade inequívoca de desfazer o negócio. Se a mora da construtora ocorreu no curso da ação – prorrogada a entrega da obra para além do prazo de tolerância, a nova data prevista para entrega é que deve ser considerada como termo final da mora das rés.

6 - Não exercido o direito de arrependimento pelo promitente comprador, o sinal constitui princípio de pagamento da dívida. Descabida sua retenção, pela promitente vendedora, quando a rescisão do contrato é motivada pelo inadimplemento dessa. Devem as arras ser restituídas na forma simples, junto com os demais valores pagos pela promitente compradora.

7 - Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas (CPC, art. 21).

8 - Apelação do autor não provida. Apelação das rés provida em parte.